Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-17.2024.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002180-17.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B. V. T. M. - CPF: 131.556.219-74 (APELANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 008.622.559-61 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 008.622.559-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por menor absolutamente incapaz, representada por sua guardiã legal, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de indébito. A controvérsia envolve contratos de empréstimo consignado firmados sem autorização judicial, com descontos incidentes sobre benefício assistencial BPC/LOAS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada sem autorização judicial em nome de menor absolutamente incapaz; e (ii) saber se é possível a compensação dos valores efetivamente creditados à autora com os valores objeto de restituição, além da adequação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.691 do CC/2002 exige autorização judicial prévia para a prática de atos que extrapolem a simples administração em nome de menores, o que não foi observado, configurando nulidade absoluta do contrato firmado.

4. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar configura violação à dignidade da pessoa com deficiência e absolutamente incapaz, gerando dano moral presumido, dispensada prova específica.

5. A compensação dos valores creditados, ainda que oriundos de contrato nulo, deve ser admitida para evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do CC/2002.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não reflete adequadamente a gravidade do ilícito e a condição de hipervulnerabilidade da autora, sendo razoável sua majoração para R$ 7.000,00, de forma a cumprir os princípios da proporcionalidade e da efetiva reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial prévia, nos termos do art. 1.691 do CC/2002. 2. O desconto indevido em benefício assistencial de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido. 3. A compensação dos valores efetivamente creditados ao autor é devida, ainda que oriundos de contrato nulo, para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts.
5o, V e X; CC, arts. 1.691, 182 e 884; CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC/2015, arts.
99, §3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.823.218/AC, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.10.2022; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009; TJMT, Apelação Cível no 1000608-98.2024.8.11.0020, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 06.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1012737-43.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BIANCA VITÓRIA TOLEDO MENDES,
menor absolutamente incapaz, portadora de Síndrome de Down, representada por
ANA PAULA FERREIRA MENDES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide; a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte autora; condenando a instituição requerida à restituição em dobro dos valores descontados na folha de pagamento da demandante, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios pela Taxa SELIC desde a citação, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O banco requerido opôs embargos de declaração à sentença, os quais foram parcialmente acolhidos, exclusivamente para acrescentar que, no cálculo da restituição, deveria haver compensação com os valores depositados na conta da autora, diante da ausência de prova do efetivo proveito à menor.

Em suas razões recursais (ID 333163908), a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão integrativa dos aclaratórios por efeito infringente sem requerimento da embargante e prévia oitiva do embargado, em violação ao art. 1.023, §2o do CPC, e extrapolação dos limites do art. 1.022, pois a sentença já havia enfrentado expressamente a matéria de compensação, rechaçando a pretensão por ausência de prova de que a menor se beneficiou dos valores, destacando inclusive a probabilidade de desvio pela antiga guardiã.

No mérito, a apelante sustenta a impossibilidade de compensação em caso de fraude contra menor incapaz/PCD e verba alimentar BPC/LOAS, argumentando que se trata de fraude ocorrida no âmbito da atividade bancária, caracterizando fortuito interno assumido pelo fornecedor no exercício do risco do empreendimento. Afirma que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), especialmente quando a contratação envolve menor absolutamente incapaz e benefício assistencial, algo que exige requisito em lei para tanto - autorização judicial (art. 1.691 do CC), cuja ausência foi reconhecida na sentença.

Argumenta ainda que a simples prova de um depósito em conta não demonstra que a menor tenha usufruído dos valores, e que a inversão do ônus da prova foi deferida no início do processo (CDC, art. 6o, VIII), cabendo ao banco demonstrar cabalmente o proveito econômico da autora, o que não ocorreu. Invoca a proteção prioritária e tratamento diferenciado às pessoas em situação de hipervulnerabilidade, conforme a Constituição Federal (art. 227), o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão.

Subsidiariamente, caso mantido o entendimento de compensação, requer que esta seja direcionada aos antigos guardiões - pai da menor, Gabriel Eugenio Ferreira Mendes, e mãe da menor, Érica Cristina Toledo, que perderam a guarda diante dos maus tratos e das ilegalidades perpetradas contra seus próprios filhos.

Por fim, requer a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), argumentando que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) é irrisório diante da gravidade dos fatos, considerando: (i) fraude bancária; (ii) vítima menor absolutamente incapaz/PCD; (iii) descontos prolongados em benefício assistencial de natureza alimentar; e (iv) culpa grave do banco ao contratar sem autorização judicial (art. 1.691 do CC).

Consta nos autos certidão (ID 334332893) informando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

Em contrarrazões (ID 333163912), o BANCO PAN S.A. alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por não obediência ao princípio da dialeticidade, argumentando que a parte recorrente não rebate os argumentos lançados na prolação da decisão, tornando o recurso genérico. No mérito, defende a validade da formalização digital do contrato, descrevendo detalhadamente as etapas da contratação e as tecnologias utilizadas para garantir a autenticidade, integridade e segurança do contrato.

Sustenta que o contrato foi celebrado mediante biometria digital da parte autora como assinatura eletrônica, sendo a contratação digital legítima e já reconhecida pela jurisprudência brasileira. Afirma que os valores foram disponibilizados na conta da parte adversa de acordo com o contrato avençado entre as partes, sendo esta a conta bancária na qual a parte recebe seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, argumenta que sua fixação está necessariamente atrelada à existência de danos que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento, condição não comprovada no presente caso. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, para evitar enriquecimento sem causa.

No tocante à repetição do indébito, alega a impossibilidade de devolução em dobro, sustentando que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao preceituar os requisitos que permitem a devolução em dobro, sendo estes cumulativos, e que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve pagamento indevido por má-fé do banco.

Por fim, defende a necessidade de retorno das partes ao status quo ante na hipótese de anulação do contrato, com a determinação da compensação, invocando o art. 182 do Código Civil, para evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrente.

Consta nos autos certidão (ID 334332893) informando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

O Ministério Público, em manifestação da 33a Procuradoria de Justiça (ID 338429872), declinou de suas atribuições no feito, especificamente quanto ao mérito da lide, por entender que a presente lide não tem como objeto o interesse de civilmente incapazes que justifique a atuação obrigatória do Parquet. Ressaltou que, embora haja presença de civilmente incapazes nos autos, estes se encontram devidamente representados, e o objeto litigado na demanda não lhes acarretará qualquer prejuízo, ao contrário, poderá resultar em um significativo proveito econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BIANCA VITÓRIA TOLEDO MENDES,
menor absolutamente incapaz, portadora de Síndrome de Down, representada por ANA PAULA FERREIRA MENDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide; a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte autora; condenando a instituição requerida à restituição em dobro dos valores descontados na folha de pagamento da demandante, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios pela Taxa SELIC desde a citação, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O banco requerido opôs embargos de declaração à sentença, os quais foram parcialmente acolhidos, exclusivamente para acrescentar que, no cálculo da restituição, deveria haver compensação com os valores depositados na conta da autora, diante da ausência de prova do efetivo proveito à menor.

Infere-se dos autos que a parte autora, menor absolutamente incapaz, representada por sua guardiã ANA PAULA FERREIRA MENDES, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito contra o BANCO PAN S.A., alegando que foram realizados dois contratos de empréstimo consignado em nome da menor beneficiária do BPC/LOAS, nos valores de R$ 35.632,80 e R$ 2.646,00, com início dos descontos em dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, respectivamente, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos guardiões legais à época ou atualmente.

A autora sustentou a nulidade absoluta dos contratos firmados por se tratar de menor absolutamente incapaz, com menos de 16 anos e portadora de Síndrome de Down, além da violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Requereu liminarmente a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial da menor, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no total de R$ 17.127,60, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A decisão inicial deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu a gratuidade judiciária, todavia indeferiu a concessão da tutela de urgência. O réu apresentou contestação arguindo preliminares e sustentando a regularidade da contratação, argumentando que os empréstimos foram firmados digitalmente com envio de selfie, localização e dados bancários válidos, alegando ainda que a contratação foi realizada por pessoa que detinha a guarda da menor à época.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido:

“[...]
É o relatório.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – QUESTÕES PROCESSUAIS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA

A ré apresentou impugnação à gratuita judiciária concedida a parte autora, entretanto, tenho que não lhe assiste razão.

Isso porque, não se retira dos autos que a autora possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

Ressalto que competia à parte ré fazer a prova da condição financeira da autora, o que não aconteceu.

Ademais, por se tratar de pessoa física, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Desta feita,
MANTENHO
a concessão da assistência judiciária gratuita e
REJEITO
a impugnação à gratuidade judiciária deferida a autora.

II.2 – PRELIMINARES

A) INÉPCIA – AUSÊNCIA COMPROVANTE ENDEREÇO

Pede a ré, a extinção do feito, ao argumento de que falta documento indispensável à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço em nome do autor atualizado, documento este indispensável para aferição da competência.

Pois bem, entendo que razão não assiste a parte ré, visto que foi indicado o endereço da parte no documento de ID. 167683149 e 167683152. Além disso, foi informado o mesmo endereço quando da lavratura do boletim de ocorrência.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço.

B) AUSÊNCIA DE INTERESSE

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não tentou resolver administrativamente a situação, tal argumento não merece acolhida. O ordenamento jurídico não impõe como condição para o ajuizamento da demanda a prévia tentativa de resolução extrajudicial do litígio, sendo suficiente a existência de pretensão resistida — o que se configura com os descontos indevidos promovidos pelo requerido.

Ainda que não tenha havido comunicação formal anterior, a simples ocorrência de descontos não reconhecidos em benefício previdenciário de menor absolutamente incapaz, configura violação direta de direito, sendo desnecessário exigir qualquer diligência administrativa prévia para o ajuizamento da ação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

II.3 – JULGAMENTO ANTECIPADO

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e ambas as partes informaram o desinteresse na produção de novas provas.

Inexistindo demais preliminares arguidas e questões pendentes, passo ao mérito da causa.

II.4 - MÉRITO

Trata-se de ação anulatória de contrato c/c declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão da suposta contratação.

A parte autora aduziu na preambular que os negócios jurídicos firmados com a ré são nulos de pleno direito, visto que efetuados sem autorização dos representantes legais. Em contrapartida, o requerido limitou-se a alegar que a contratação foi realizada pelo representante legal à época.

Pois bem.

Constata-se que a autora menor, Bianca, tinha como guardiã à época dos fatos a Sra. Elisa Anai Gechele e Carlos Roberto de Azevedo Junior (ID. 167683158), sendo certo que referida guardião foi quem realizou os empréstimos.

Todavia, ao analisar toda a documentação acostada aos autos, é inegável a ausência de documento indispensável à validade do negócio jurídico, qual seja, autorização judicial, visto que a parte autora, à época da contratação, era menor de idade e recebia benefício de prestação continuada.

Sobre a necessária autorização judicial, o Código Civil disciplina o seguinte:

Art. 1.691.
Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

Parágrafo único.
Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo:

I - os filhos;

II - os herdeiros;

III - o representante legal.

Neste caso, a parte ré não comprovou a devida cautela legal, pois não demonstrou ter exigido a autorização judicial para a contratação dos empréstimos, ocasionando a nulidade dos contratos.

A propósito, segue jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO FIRMADO POR REPRESENTANTE DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado, cumulada com indenizatória, que visava declarar a nulidade dos contratos firmados pela genitora do menor sem autorização judicial e que resultaram em descontos no benefício previdenciário do menor. A sentença declarou a nulidade dos contratos, a ilegalidade dos descontos e condenou o réu à devolução dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão central envolve: (i) a validade de contratos de empréstimo consignado firmados em nome de menor, sem autorização judicial; e (ii) a possibilidade de redução do valor indenizatório por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que admite a inversão do ônus da prova e prevê a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados em operações bancárias, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ.

4. Evidenciada a nulidade dos contratos por ausência de autorização judicial, exigida pelo artigo 1.691 do Código Civil, que veda a alienação ou criação de obrigações em nome de menor sem prévia autorização judicial.

5. Falha na prestação do serviço pelo banco, que não verificou a regularidade da representação e a necessidade de autorização judicial, o que configura defeito no serviço, conforme CDC, art. 14.

6. Danos morais decorrentes do desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, com dano in re ipsa, sendo o valor fixado em R$ 5.000,00 razoável e proporcional aos critérios de compensação e prevenção.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme CPC, art. 85, §11o.

(N.U 1000608-98.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Portanto, diante da ausência de comprovação de autorização judicial para elaboração dos negócios jurídicos impugnados, tem-se como não provada a regularidade da avença entre as partes, motivo pelo qual a declaração de nulidade é medida de rigor.

O reconhecimento da nulidade absoluta dos contratos em razão da ausência de autorização judicial para a prática de ato em nome de menor absolutamente incapaz não configura julgamento extra ou ultra petita. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo certo que, a atuação judicial, nesses casos, visa resguardar direitos indisponíveis e observar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, não estando limitada aos limites formais da petição inicial.

Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a parte autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados.

Insta salientar que, em se tratando de relação consumerista, a requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em vista das estipulações do Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14.

É certo que não restou configurada a culpa exclusiva do autor hábil a excluir o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da requerida, razão pela qual tem-se como correta a procedência da ação, que reconhece a culpa da ré em eventual negócio jurídico nulo, com desconto indevido em benefício previdenciário do autor.

Nestes termos, não poderia a ré, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que o artigo 14 do CDC prevê que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifei).

Assim, restando provado nos autos que o negócio jurídico foi realizado sem autorização judicial, deve ser anulado e, via de consequência, os valores pagos e descontados indevidamente em virtude de tal negócio jurídico deve ser restituído ao autor.

Em relação a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida, observa-se a redação do art. 42, parágrafo único, do CPC:

"Art. 42.(...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Considerando o recente entendimento da Corte Especial do STJ de que a repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança, tem-se que é devida a restituição em dobro. Nesse sentido, fixou a seguinte tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (Recurso Especial no 1.823.218/AC)."

Cumpre destacar que a Corte modulou os efeitos de referida decisão, de forma que o entendimento somente poderá ser aplicado aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, ou seja, após 30/03/2021.

Portanto, as cobranças que se deram em data posterior a acima assinalada, ou seja, a partir de 30/03/2021, deverão ser restituídas de maneira dobrada.

Por outro lado, com relação ao pedido de compensação, tem-se por não comprovado que os valores levantados foram revertidos em proveito próprio da menor, ao contrário, há grande possibilidade da antiga guardiã, que não é mais representante legal da menor, ter se utilizado da verba.

Portanto, inexistindo prova de que os valores foram usufruídos pela menor, não merece guarida o pedido de compensação, devendo o banco requerido restituir integralmente a verba descontada indevidamente em benefício previdenciário.

Por fim, no tocante ao pedido de dano moral, insta salutar que este provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e afetos.

Contudo, não basta a simples afirmação da vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos supramencionados.

Desta forma, para a caracterização do dano moral, necessário se faz a demonstração de uma situação que ordinariamente faz presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

Significa dizer que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou aferição do seu
quantum
, mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação ou pelo menos que estes reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu
vultus
, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos.

Assim, o dano moral decorre da violação a direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano.

In casu
, do evento narrado pela parte autora, vislumbro que a contratação ofendeu direitos da personalidade, porquanto o menor teve por prolongado período descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sem jamais ter solicitado empréstimo da forma legalmente prevista.

Na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito ou resultar em valores inexpressivos.

Sopesando tais circunstâncias e as peculiaridades do caso, arbitro o valor da indenização por danos morais no total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1(...) 5.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (...)

(TJMT - N.U 1000436-75.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Com relação ao dano moral, cumpre, ainda, fazer a seguinte consideração. A autora pediu a condenação da ré em R$20.000,00. Este juiz entendeu por bem fixar valor abaixo do pedido, qual seja, R$3.000,00. Isso não importa em sucumbência recíproca, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide;

b)
DECLARAR
a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes dos referidos contratos;

c)
CONDENAR
o réu à
restituição em dobro
dos valores descontados a na folha de pagamento da demandante, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (data em que os valores foram debitados), bem como de juros moratórios pela Taxa SELIC desde a citação (art. 405 do CC), descontada a correção monetária (art. 406 do CC);

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; [...]”

O Banco Pan opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para acrescentar que no cálculo da restituição deveria haver compensação com valores depositados em conta da autora, ponto este que a sentença expressamente havia afastado por falta de prova de proveito da menor. Vejamos:

“[...]
Decido
.

Os embargos de declaração devem ser
acolhidos em parte
.

Com efeito, assiste razão ao embargante
somente quanto à omissão relativa à compensação dos valores recebidos pela parte autora
.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato celebrado, bem como determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Todavia, de fato, é incontroverso nos autos que houve o depósito do valor contratado em conta de titularidade da parte autora, conforme comprovantes anexados pela parte ré.

Dessa forma, sendo declarado nulo o negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, o que inclui a necessária compensação entre os valores devolvidos e os valores eventualmente recebidos.

Como bem ressaltado pela jurisprudência dominante, permitir que a parte autora mantenha valores que alega não ter contratado, sem a devida restituição ou compensação, configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, a sentença deve ser integrada para constar expressamente que, no cálculo da restituição determinada, deverá ser compensado o valor efetivamente recebido pela parte autora, devidamente atualizado.

Quanto aos demais pontos suscitados nos embargos — especialmente quanto à restituição em dobro e ao termo inicial dos juros moratórios — não se verificam contradições ou omissões, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o julgado, o que deve ser veiculado pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração para reabrir a discussão da questão já apreciada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para integrar a sentença, a fim de constar expressamente que o valor recebido pela parte autora deverá ser compensado no montante a ser restituído, conforme fundamentos supra. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos litigantes.

·

DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

·

DA NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA

A parte apelante alega a nulidade da decisão integrativa dos embargos declaratórios, sob o argumento de que teria havido efeito infringente sem pedido expresso da embargante e sem prévia intimação da parte adversa.

Tal alegação não prospera.

O exame dos autos demonstra que a questão da compensação foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos pelo banco requerido, constituindo pedido claro e específico da embargante. A posterior integração da sentença encontrou amparo no art. 1.022, inciso I, do CPC, sanando omissão verificada no decisório original.

Ademais, constata-se que a parte apelante foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 333163899), preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

A compensação dos valores efetivamente depositados constitui consequência lógica da declaração de nulidade contratual, não configurando julgamento extra petita, mas sim completamento necessário do raciocínio decisório.

REJEITO
a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da menor com os montantes a serem restituídos em decorrência da declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado.

A apelante sustenta a impossibilidade de tal compensação, invocando a natureza alimentar do benefício BPC/LOAS, a condição de pessoa com deficiência da menor e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

Embora reconheça a relevância dos argumentos expendidos, a solução da controvérsia demanda análise mais aprofundada dos princípios que regem a matéria.

É incontroverso nos autos que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados sem a indispensável autorização judicial, em afronta ao art. 1.691 do Código Civil, o que conduz, de forma inafastável, ao reconhecimento de sua nulidade absoluta, conclusão corretamente alcançada pelo juízo de origem.

Igualmente, não se questiona a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar, percebido por menor absolutamente incapaz, circunstância que evidencia falha grave na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença.

A controvérsia central, todavia, reside na possibilidade de
compensação dos valores que efetivamente ingressaram na esfera patrimonial da autora
. A despeito da nulidade do negócio jurídico, a restituição deve observar o princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Conforme documentado nos autos, houve liberação de numerário em conta vinculada ao benefício da menor, circunstância objetiva que não pode ser desconsiderada pelo julgador. Ainda que se trate de pessoa absolutamente incapaz e portadora de deficiência, a ordem jurídica não autoriza que valores efetivamente disponibilizados permaneçam definitivamente com a parte autora sem qualquer compensação, sob pena de se converter a tutela protetiva em fonte de desequilíbrio injustificado.

A nulidade do contrato elimina a causa jurídica da obrigação futura,
mas não legitima a apropriação definitiva de quantia recebida, impondo-se, portanto, a compensação com os valores descontados, tal como determinado na decisão integrativa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a manutenção da compensação
não vulnera o regime protetivo do incapaz, mas preserva a coerência sistêmica do ordenamento e impede resultado manifestamente desproporcional.

Outrossim, o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados sem a devida autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil, impõe a aplicação dos efeitos próprios da invalidação dos negócios jurídicos, conforme o art. 182 do mesmo diploma:
"

Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

A restituição integral das partes ao
status quo
ante constitui corolário lógico da declaração de nulidade,
não se confundindo com penalização à parte prejudicada,
mas sim com a necessária recomposição patrimonial decorrente da invalidação do ato jurídico.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) .
Compensação de valores. A autora deverá devolver ao banco réu o valor indevidamente creditado em sua conta (R$. 1.035,30, fl. 39), pelo valor histórico (e sem atualização). Esse valor (fixo e sem acréscimo, já que a autora não deu causa à transferência), poderá ser descontado do valor da indenização.
Ação parcialmente procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010590520218260411 Pacaembu, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

A alegação de que não há prova do efetivo proveito da menor não elide a necessidade de compensação,
porquanto o simples ingresso dos valores em sua esfera patrimonial já configura benefício econômico passível de restituição.

A condição de pessoa com deficiência da menor e a natureza alimentar do benefício, conquanto dignas de especial proteção, não autorizam a apropriação definitiva de valores obtidos mediante negócio jurídico posteriormente declarado nulo. A tutela especial conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas em situação de vulnerabilidade não se presta a legitimar o locupletamento ilícito.

No tocante ao
dano moral,
a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que a apelante considera irrisório diante da gravidade dos fatos, pleiteando sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição da vítima, sem perder de vista as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa com down que se revela menor absolutamente incapaz, configura excepcional situação de dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, pois a própria ofensa à dignidade e à segurança mínima existencial é suficiente para caracterizá-lo.

Destaco, ainda, que o quadro em questão revela, também, situação peculiar de hipervulnerabilidade da autora, que reúne, cumulativamente, as fragilidades inerentes à infância, ao down e à dependência de verba alimentar, intensificam a gravidade da lesão e exige resposta jurisdicional mais expressiva.

A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos mensais sobre verba de natureza alimentar
sem a devida comprovação da contratação
, afronta de maneira manifesta os deveres anexos de informação e lealdade, previstos na cláusula geral da boa-fé objetiva, conforme estabelecem os arts. 4o, inciso III, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

O valor fixado na origem, embora reconheça o dano, mostra-se aquém dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse contexto, considerando a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade da vítima, a natureza alimentar do benefício afetado e a necessidade de desestímulo à reiteração da prática, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Assim, acolho parcialmente o pedido da apelante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que considero adequada às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de alterar a sentença para, tão somente, majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à incidência de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026